Tribunal: TJDFT
Processo: 0724659-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724659-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J &amp; J IDIOMAS LTDA - ME AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por J&amp;J IDIOMAS LTDA – ME em face de decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, proferida nos autos n. 0712668-03.2022.8.07.0007, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Trata-se de ação ajuizada por J&amp;J IDIOMAS LTDA -ME em desfavor de NEONERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, na qual a parte autora formulou pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: "Deferir a tutela de urgência, a fim de que seja restabelecido “initio litis” e sem ouvir a parte contrária, o fornecimento de energia." O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Em que pese às bem alinhadas razões sustentadas pela parte autora, não vislumbro, na espécie, a configuração dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência reclamada. Assim concluo porque, na resposta apresentada pela companhia de energia elétrica à reclamação administrativa do autor, consta a informação de que, em fiscalização da unidade consumidora, “enviamos uma equipe ao local para releitura em 4/5/2022 conforme ordem de serviço número 716625330101 onde a leitura do medidor confirmada no local na data era igual a 76760 e essa leitura confirma o faturamento questionado com leitura 72771 em 17/03/202.” Além disso, não há provas da alegada ausência de notificação prévia sobre a interrupção do fornecimento de energia elétrica. Ao revés, a própria autora reconheceu que tinha conhecimento de que o fornecimento de energia elétrica seria suspenso no dia 30/06/2022, e não há qualquer comprovação de que o serviço foi interrompido no dia 23/06/2022. Nessa ordem de ideias, não há demonstração precoce de que a empresa pública, ora ré, esteja a descumprir o que a Resolução n. 414/2010, da ANEEL, de modo que, nessa fase incipiente do processo, a suspensão da prestação do serviço mostra-se legítima. Por conseguinte, não se evidenciando de plano a alegada cobrança excessiva e havendo a necessidade de maior aprofundamento na seara das provas do conhecimento e da responsabilidade da autora pela alegada disparidade no registro do consumo, além da apuração da correção do montante apurado e faturado pela ré, forçoso reconhecer a ausência de plausibilidade do direito alegado pela autora, o que impede o deferimento da tutela de urgência reclamada. Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça: “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência incidental para retirada do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito; suspensão das cobranças das contas objeto da lide e abstenção de suspensão do fornecimento de energia elétrica. II - A comprovação da existência de irregularidade no registro de consumo de energia na residência do autor demanda a produção de prova pericial, já deferida pelo Juízo a quo. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1415116, 07039989420228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de tutela provisória de urgência formulados pela autora. Em tempo, considerando-se que a autora noticiou que recolheu as custas de ingresso, ato incompatível com a alegada hipossuficiência financeira, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado na exordial. Fica a autora intimada a juntar a guia correspondente ao comprovante de ID 130922564, a fim de comprovar o efetivo recolhimento das custas de ingresso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, com a consequente revogação da tutela ora concedida. Intime(m)-se”. (ID 130974075 dos autos principais). A agravante narra, em suas razões recursais (ID 37638501), que na origem trata-se de Ação de Revisão de Faturas c/c Danos Morais e Tutela de Urgência, proposta em desfavor da Neoenergia. Afirma que, não obstante a suposta leitura realizada indique estar correto o faturamento, é cediço que por inúmeras vezes o próprio aparelho medidor contém algum defeito, alguma inconsistência, e desses defeitos há precedentes amparando a peticionária. A provável existência de falha mecânica no aparelho se justifica, pois, conforme as diversas faturas juntadas, é possível ver, sem qualquer sombra de dúvida, que o consumo ora questionado deu literalmente um salto às alturas, contrariando em muito até mesmo a média de consumo imediatamente anterior. Sustenta que ao efetuar as reclamações à Neoenergia e à ANEEL, deixou claro que não houve qualquer alteração no consumo real. A equipe que visitou a unidade comprovou a inexistência de qualquer aparelho, qualquer equipamento, qualquer obra, em suma, qualquer justificativa para os astronômicos aumentos questionados. Inobstante o estranhar da própria equipe acima, as respostas advindas da requerida são genéricas, padrões, posto que não trazem qualquer explicação, qualquer justificativa para a cobrança de tão altos valores. Ou seja, embora a leitura realizada possa indicar ter realmente havido o consumo, a média do consumo anterior, comprovado pelas faturas juntadas, não reconhece tal consumo, pois o salto é flagrantemente absurdo. Diz que em seus protocolos de reclamação (presenciais e à distância), solicitou inclusive a averiguação pela média dos consumos anteriores. A Neoenergia, contudo, em vez de realizar tal pesquisa, houve em suspender drasticamente o fornecimento de energia no dia 23/06. Salienta que não juntou comprovante da data da suspensão do fornecimento de energia em razão da companhia energética não disponibilizar qualquer documento desse fato. Nem mesmo por meio da internet/site da requerida se consegue obter algum comprovante. Ou seja, trata-se de prova diabólica, impossível de ser obtida pela agravante, uma vez que somente a requerida dispõe desses dados em seus registros. Aduz que, em se tratando de prova cuja obtenção afigura-se dificílima, impossível mesmo, tal circunstância não tem o condão de levar ao indeferimento da tutela pleiteada, notadamente em se tratando de relação amparada pelo Código de Defesa do Consumidor. Frisa que, ao contrário do entendimento do Juízo de origem, a agravante não foi avisada da suspensão na data ali estampada. Ao contrário, tendo feito reclamações administrativas e sido informada de que a empresa-ré estaria verificando a consistência dentro de determinado prazo, consta dos e-mails que nesse ínterim não haveria qualquer suspensão. Assevera que o desrespeito às normas da ANEEL, bem como ao Código de Defesa do Consumidor, é dantesco por parte da Neoenergia. Registra que a decisão de concessão da tutela não é irreversível, não trará prejuízos à agravada, pois, em advindo, ao final da ação, decisão contrária à pretensão da autora, a tutela poderá ser revogada. Ressalta que foram agravadas muitíssimo, com a suspensão do fornecimento de energia à peticionária, que, assim, corre o risco sério de ter que fechar suas portas definitivamente, pois, a persistir tal situação criada ilegalmente pela Neoenergia, não haverá mais alunos na escola/autora. Ao final, requer seja o recurso conhecido e, no mérito, seja provido para reformar a decisão agravada. Preparo (ID 37638502). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por J&amp;J IDIOMAS LTDA – ME em face de decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, proferida nos autos n. 0712668-03.2022.8.07.0007, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. A probabilidade do direito foi assim analisada por Cândido Rangel Dinamarco: “A probabilidade de existência do direito à tutela, a que tradicionalmente se atribui a denominação de fumus boni juris, será resultante dos fatos narrados e dos documentos que os apóiam, em associação às razões jurídicas convergentes à existência do direito. Probabilidade é mais que mera possibilidade e menos que certeza para decidir em caráter definitivo. Conceitua-se como a preponderância de elementos convergentes à aceitação de uma proposição, sobre os elementos divergentes. Em alguma medida o Código de Processo Civil chama a si a especificação das situações objetivas em que há essa probabilidade, o que faz especialmente quando cuida das situações nas quais se admite a tutela de evidência – onde dá especial ênfase à presença de documentos idôneos e às teses jurídicas firmadas em precedentes jurisdicionais (art. 311, incs. II-IV). (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil: volume III – 7. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 857-858). Sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, Cassio Scarpinella Bueno explica que: “A duração do processo pode contribuir para a insatisfação do direito ou para o agravamento dos danos já causados com a não atuação espontânea da regra substancial. Trata-se de dano marginal decorrente do atraso na imposição e atuação coercitiva, pelo juiz, da regra de direito material. A tutela de urgência está ligada a esse perigo de dano e visa a afastá-lo. O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa para o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de pericolo da infruttuosità. (...) O perigo de dano pode referir-se, também, simplesmente ao atraso na entrega da tutela definitiva. Aqui, embora não haja risco de frustração do resultado final, em termos objetivos, é possível que o dano ao titular do direito tenha se agravado ou se tornado definitivo.” (BUENO, Cássio Scarpinella. Comentários ao código de processo civil – volume 1 (arts. 1o a 317). São Paulo: Saraiva, 2017. p. 931-932). Assim, tenha natureza cautelar ou antecipada, a tutela provisória de urgência somente será concedida, segundo expressamente preconizado no art. 300 do Código de Processo Civil “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito”, além é claro do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, o deferimento da tutela constitui meio de garantir a efetividade da prestação jurisdicional e sua aplicação está condicionada à relevância da fundamentação e ao iminente dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, deve haver, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e o reconhecimento de que a natural demora do desfecho da ação possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista a agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. Sobre este tema, assim decidiu o Egrégio TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDO. PRETENSÃO DE SUSPENDER OS EFEITOS DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 01. O deferimento da tutela constitui meio de garantir a efetividade da prestação jurisdicional e sua aplicação está condicionada à relevância da fundamentação e ao iminente dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, deve haver, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e o reconhecimento de que a natural demora do desfecho da ação possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. 02. Inviável se mostra o deferimento da tutela antecipada quando não é possível vislumbrar, de modo inequívoco, a probabilidade do direito buscado, especialmente porque a demanda clama por contraditório e instrução. 03. Negou-se provimento ao recurso. Unânime”. (Acórdão 1214462, 07165543620198070000, Relator: 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). Desse modo, a matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório, o que por ora desautoriza a concessão da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de julho de 2022 12:43:55. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator